Tribunal: TJDFT
Processo: 0719449-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu liminar em mandado de segurança, no qual se busca a nomeação para cargo de professor de educação superior, sob alegação de preterição e violação à reserva legal de cotas raciais, após aprovação em primeiro lugar no certame.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em verificar se há direito líquido e certo à nomeação imediata, diante da alegação de preterição e descumprimento da Lei de Cotas, considerando a homologação do concurso e nomeações ocorridas para cargos correlatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Contemplando o mandado de segurança análise processual mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.
4. O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988 e art. 1o da L. 12.016/2009, quando demonstrado por prova pré-constituída.
5. A pretensão de nomeação para cargo público, sob alegação de preterição e violação ao sistema de cotas, constitui matéria que, em tese, pode configurar direito líquido e certo, passível de demonstração por prova documental, o que se amolda à via mandamental. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada.
6. Verificando-se que a nomeação para cargos da carreira de Magistério Superior da UnDF é formalizada por decreto publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, ato que depende da assinatura do Chefe do Poder Executivo, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal.
7. A jurisprudência do STF (Tema 784) reconhece direito subjetivo à nomeação apenas nas hipóteses de aprovação dentro do número de vagas, preterição na ordem de classificação ou surgimento de novas vagas com comportamento arbitrário da Administração.
8. No caso concreto, o edital previa uma vaga específica para o cargo em que a impetrante logrou aprovação, e as nomeações realizadas referem-se a áreas distintas, não havendo prova cabal de preterição ou descumprimento da Lei de Cotas.
9. A alegação de burla por seleções simplificadas e contratação temporária demanda dilação probatória, incompatível com a via estreita do mandado de segurança.
10. Ausente a demonstração inequívoca de violação à ordem classificatória ou à reserva legal, não se configura direito líquido e certo à nomeação imediata.
IV. DISPOSITIVO
11. Agravo interno prejudicado. Segurança denegada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXIX. L. 12.016/2009, art. 1o, art. 6o, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837311, Rel(a). Luiz Fux, Pleno, p. 18.04.2016. STJ, RMS 76.349/ES, Rel(a). Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, p. 29.09.2025.